Tribunal: STF
Processo: ARE 1376532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMISSÃO NA POSSE SEM O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS A CARGO DO APELANTE, O QUAL DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPEITADO O DISPOSTO NO ART. 85, §3º, II, DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. No caso dos autos, a proprietária concordou com o valor apontado em laudo de avaliação, porém precisaram recorrer ao Judiciário para receber a indenização, pois não foi promovido o pagamento, na forma administrativa, ao argumento de ausência de dotação orçamentária.



    2. Sabe-se que a indenização justa, nos termos do art. 5º, XXIV, da Lei Maior, deve corresponder ao real valor do bem, de modo a evitar qualquer prejuízo ao patrimônio do expropriado.



     3. Em relação às custas e aos honorários, melhor sorte não socorre ao apelante, a quem cabe suportar os ônus sucumbenciais porque deram causa à instauração do processo a partir do instante em que expropriou imóvel particular e não pagou a respectiva indenização.



    3. Quanto aos honorários advocatícios, também não se tem reparos a fazer, pois referida verba, na origem, foi estipulada em dez por cento sobre a condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §3º, I, do CPC.



    4. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente